Tribunal: STF
Processo: Rcl 56604
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por alegada afronta ao Tema 992 da sistemática da repercussão geral. Quando do exame do pedido liminar, em 3 de novembro de 2022, abordei a controvérsia nos seguintes termos (eDoc 40):



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra ato judicial exarado pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista na Reclamação Trabalhista nº 0001283-04.2015.5.17.0012. Eis o teor do ato reclamado (eDoc 36):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. ENQUADRAMENTO NO TEMA 992 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA NÃO DECIDIDA EM DEFINITIVO PELO STF. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Verifica-se do acórdão objeto do recurso extraordinário que a discussão travada nos autos diz respeito à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado. Ora, o STF, no Tema 992 do ementário temático de repercussão geral, reconheceu a repercussão geral da matéria afeta à “Discussão quanto à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado”, entendimento consubstanciado no processo RE 960429 RG, publicado no DJe de 13/6/2018, havendo determinação de suspensão nacional de todos os processos com matéria idêntica, realizada por meio de decisão publicada em 6 de junho de 2018. Constata-se, portanto, que a matéria aventada no recurso extraordinário se coaduna com o Tema 992, sendo certo que, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, cabe ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido “sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal”. Nesse contexto, o sobrestamento do recurso extraordinário determinado na decisão agravada mostra-se como consectário lógico da determinação de suspensão nacional retromencionada, porquanto é inconteste o enquadramento da discussão ventilada no recurso extraordinário no Tema 992 da tabela de repercussão geral do STF. 2. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos e, diante do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa.”



    Informa que o feito originário é reclamação trabalhista na qual se pleiteia cargo em virtude de aprovação em concurso público realizado em 2013. O feito foi sobrestado em 2019 por decisão do TST, em virtude do Tema 992 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese, ao apreciar o RE 960.429:



    “compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal” 



    Alega-se que, em 2020, o STF modulou os efeitos desse julgamento nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 992. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Decisão embargada que definiu competência da Justiça Comum. 2. Pedido de modulação de efeitos nos termos do art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil. Manutenção dos atos já praticados. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para modular os efeitos da decisão embargada, complementando a tese fixada, que passa a ter a seguinte redação: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” (RE nº 960.429-ED-segundos/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 15/12/2020, p. 05/2/2021) (Grifo nosso)



    No caso, a sentença de mérito foi proferida em 15.02.2016 (eDoc 6).



    Narra-se, nessa toada, que, o processo foi, então, incluído em pauta e apreciado pelo TST em 18.08.2021, oportunidade na qual foi negado provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista da parte adversa (Caixa Econômica Federal) (eDoc 26).



    Interposto recurso extraordinário pela CEF (eDoc30) este foi sobrestado (e consequentemente foi suspenso o feito) tendo em vista que o leading case relativo ao citado Tema 992, ainda não transitado em julgado (eDoc32).



    Alega-se que a decisão reclamada afronta a garantia de razoável duração do processo e desrespeita a autoridade do decidido pelo STF quando do julgamento do RE 960.429-ED Segundos (Tema 992).



    Requer-se, assim:



    a) liminarmente, “seja suspensa a decisão proferida em desfavor da Reclamante, atribuindo efeito ativo para que seja revogado o efeito suspensivo outrora atribuído ao feito com base na indefinição do Tema nº 992-RG” (eDoc1, p.14)



    b) e, no mérito, “a procedência da reclamação a fim de que seja cassado o v. acórdão exorbitante dado o desrespeito à tese fixada pelo STF no julgamento do RE nº 960.429/RN, Tema RG nº 992, para o fim de (i) revogar o efeito suspensivo “ope juris” atribuído ao recurso extraordinário nos autos nº 0001283-04.2015.5.17.0012 com base na controvérsia do Tema nº 992 (decisão de mérito já proferida), e (ii) cassar a aplicação da multa de 1% sobre o valor corrigido da causa com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC” (eDoc1,p. 15).



    É o relatório.



    Os fundamentos da decisão reclamada, aparentemente, não destoam da orientação fixada por esta Corte por ocasião do julgamento paradigma invocado. O só fato de Corte suspender os autos até que haja trânsito em julgado do tema julgado em repercussão não é afronta ao conteúdo do tema em si.



    Com isso, não identifico, no caso concreto, a existência de periculum in mora, dada a ausência de demonstração da possibilidade da ocorrência de dano irreparável à reclamante. O objetivo da parte reclamante seria a execução provisória de decisão em processo no qual ainda está pendente de análise o recurso extraordinário da parte adversa. Além disso, eventuais valores devidos serão garantidos ao final do processo.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de medida liminar.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).”



    As informações solicitadas foram prestadas (eDoc 47). 



    A interessada, citada, contestou (eDoc 48).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido (eDoc 52).



    Vieram-me os autos conclusos. 



    É, em síntese, o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, argui-se do descumprimento da tese de julgamento firmada em repercussão geral no RE 900.429 (Tema 992), segundo a qual “compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”. 



    No caso, a sentença de mérito foi proferida em 15.2.2016 (eDoc 6). Questiona-se, então, a manutenção do sobrestamento da reclamação trabalhista subjacente, mesmo após a publicação do acórdão de julgamento do processo paradigmático. Eis o que se colhe da ementa de julgamento do agravo interno no recurso extraordinário na reclamação trabalhista (eDoc 36), apreciado em 3.10.2022: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. ENQUADRAMENTO NO TEMA 992 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA NÃO DECIDIDA EM DEFINITIVO PELO STF. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Verifica-se do acórdão objeto do recurso extraordinário que a discussão travada nos autos diz respeito à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado. Ora, o STF, no Tema 992 do ementário temático de repercussão geral, reconheceu a repercussão geral da matéria afeta à “Discussão quanto à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado”, entendimento consubstanciado no processo RE 960429 RG, publicado no DJe de 13/6/2018, havendo determinação de suspensão nacional de todos os processos com matéria idêntica, realizada por meio de decisão publicada em 6 de junho de 2018. Constata-se, portanto, que a matéria aventada no recurso extraordinário se coaduna com o Tema 992, sendo certo que, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, cabe ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido “sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal”. Nesse contexto, o sobrestamento do recurso extraordinário determinado na decisão agravada mostra-se como consectário lógico da determinação de suspensão nacional retromencionada, porquanto é inconteste o enquadramento da discussão ventilada no recurso extraordinário no Tema 992 da tabela de repercussão geral do STF. 2. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos e, diante do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa.” 



    Com a publicação do acórdão de julgamento do processo piloto da repercussão geral, determina o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil que “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”. Além disso, ao tempo em que julgado o agravo interno no recurso extraordinário, já estava publicado o acórdão do processo paradigma (RE 960.429 ED-segundos, DJe 15/12/2020, publicação em 5.2.2021). Por conseguinte, o sobrestamento do processo trabalhista já não encontrava amparo dentro da sistemática de julgamento da repercussão geral, eis que firmada a prorrogação da competência da Justiça do Trabalho para o feito.



    Verifica-se, assim, que o Tribunal reclamado deixou observar o Tema 992 da repercussão geral quando manteve a determinação de sobrestamento do processo mediante o desprovimento do agravo interno. A situação apresentada encontra semelhança com a da Rcl 49.360, em que a Primeira Turma desta Suprema Corte assentou:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DECRETADA NO TEMA 992 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO QUANTO AO MÉRITO DO PROCESSO PARADIGMÁRICO COM FIXAÇÃO DE TESE. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A CORTE já realizou o julgamento definitivo quanto ao mérito do paradigma de controle invocado, desaparecendo a eficácia do ato que poderia subsidiar o pedido formulado na inicial, qual seja, a determinação de suspensão nacional dos processos envolvendo o Tema 992. 2. Com efeito, não há mais razão para que o Tribunal de origem aplique a determinação do Min. GILMAR MENDES, relator do paradigma, de suspensão dos processos em que discute-se a competência para processar e julgar controvérsias sobre questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal, e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito público, pois a CORTE já formulou tese jurídica a respeito da controvérsia então tratada. 3. Embora pendente de análise de segundo embargos de declaração, estes não possuem efeito suspensivo, possuindo a tese firmada pelo julgamento do Tema 992 plena aplicação, não havendo se falar em aguardar o trânsito em julgado do processo paradigma. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 49360 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 22-10-2021.)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0001283-04.2015.5.17.0012, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao Tema 992 da Repercussão Geral. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente